Tribunal: TJSP
Processo: 2217960-87.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Embargos de declaração – agravo de instrumento- locação de imóvel comercial- execução de título extrajudicial- inconformismo da executada marcado por resultado de improvimento- contradição- inexistência- inescondível propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não evidenciadas – aclaratórios rejeitados.